Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711559-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A., DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: LUCIANA ROSA CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diniz - Locação de Veículos Ltda. e Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0720990-69.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos (Id. 61053390 dos autos de origem): “ 1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 58539716), na qual a parte executada alega excesso na execução em face de suscitado “bis in idem” na aplicação da multa por descumprimento do acordo em conjunto com a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo. 2. A parte exequente apresentou resposta à impugnação, refutando as alegações nela aduzidas (ID 60844776). É a síntese do necessário. Decido. 3. Inicialmente, indefiro o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada, porquanto a insurgência não se enquadra nas hipóteses do § 6o do art. 525 do CPC. 4. No tocante à alegação de “bis in idem” em relação à multa estipulada no acordo homologado e à multa prevista no art. 523 § 1o, do CPC, não procede a afirmação. Referidas multas possuem natureza e origem diversas, uma vez que a multa estipulada no acordo tem natureza contratual e punitiva, enquanto a multa prevista no art. 523, § 1a, do CPC tem origem legal e coercitiva, pois visa obter o cumprimento da obrigação. Portanto, tais multas podem ser cumuladas, não havendo óbice à cobrança das duas, sobretudo quando comprovadamente descumprido o pacto outrora firmado e não realizado o pagamento da obrigação no prazo da intimação. Desse modo, não há que se falar em excesso de execução, nem em “bis in idem”. 5. Igualmente, não encontra guarida a insurgência quanto à elaboração do cálculo pela parte exequente. A parte executada/impugnante afirma que, inicialmente, deverá ser subtraída do valor do acordo a parcela adimplida, para só então aplicar a correção. Contudo, o item 8 do acordo de ID 31303682, firmado entre as partes, assim estabelece: “(...) 08 – Na eventualidade de inadimplência do presente acordo, fica estipulada multa de 20% (vinte por cento), aplicável sobre o valor acordado e, decorridos 30 (trinta) dias do vencimento, sem a sua quitação, caracterizar-se-á o imediato rompimento do presente acordo, com o consequente prosseguimento da ação, com base no valor da condenação e demais consectários legais, deduzindo-se deste eventual valor pago, renunciando as executadas ao direito de invocar o preceito legal do art. 360 do Código Civil, considerando que a presente transação não se reveste de novação”. Assim, o cálculo apresentado pela parte exequente/impugnada se coaduna com a referida cláusula, uma vez que o valor pago foi deduzido do valor da condenação e demais consectários legais. Nesta senda, considero corretos os cálculos da parte exequente. Por fim, não tendo havido o cumprimento integral da obrigação, mantenho a penhora que incidiu sobre os veículos de propriedade da executada. 6. REJEITO, assim, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada. 7. Na oportunidade, fica a parte executada intimada a se manifestar acerca das pesquisas de bens efetivadas conforme protocolos de ID 59151067. 8. Oportunamente, voltem conclusos para análise da petição de ID 60848111.” Defendem as Agravantes, em suma, excesso de execução. Argumentam a impossibilidade de incidência cumulativa da multa de 20% (vinte por cento), em razão do não pagamento do acordo no prazo estipulado, com a multa prevista no art. 523, § 1°, do CPC, pois ambas possuem a mesma finalidade. Sustentam que sobre o valor do acordo foram aplicados juros, multa e correção monetária e, após a apuração do montante total, foi abatida a parcela adimplida. Afirmam, ainda, que a constrição ordenada é desproporcional, pois o débito é inferior ao valor dos bens penhorados. Aduzem, assim, a liberação dos valores a serem recebidos da empresa VALEC, pois, além de pertencerem a terceiros estranhos aos autos, a execução já se encontra totalmente garantida. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano grave e de difícil reparação às empresas Agravantes, pois a restrição judicial incidirá sobre bens fundamentais ao exercício da atividade econômica que desenvolvem. Requerem a concessão do efeito suspensivo para que o Cumprimento de Sentença seja paralisado, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada para acolher a impugnação ao Cumprimento de Sentença e, por consequência, reconhecer o excesso de execução. Postulam, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O pedido de gratuita de justiça foi indeferido e as Agravantes realizaram o devido preparo (Id. 16411576 e Id. 16714869). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, as Agravantes defendem, em suma, que há excesso de execução. Em abono à pretensão, argumentam a impossibilidade de incidência cumulativa da multa de 20% (vinte por cento), em razão do não pagamento do acordo no prazo estipulado, com a multa prevista no art. 523, §1°, do CPC, pois ambas possuem a mesma finalidade. Sustentam que sobre o valor do acordo foram aplicados juros, multa e correção monetária e, após a apuração do montante total, foi deduzida a parcela adimplida. Afirmam, ainda, que a constrição ordenada é desproporcional, pois o débito é inferior ao valor dos bens penhorados. Aduzem, assim, a liberação dos valores a serem recebidos da empresa VALEC, pois, além de pertencerem a terceiros estranhos aos autos, a execução já se encontra totalmente garantida. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelas Agravantes, constato parcialmente presentes os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito alegado e perigo de dano), pelas razões a seguir expostas: Da análise dos autos, verifica-se que a Agravada iniciou novo cumprimento de sentença, com o objetivo de receber a quantia firmada na transação homologada judicialmente e descumprida pelas Agravantes (Id. 52128439 dos autos de origem). Regularmente intimadas para o pagamento do débito, as Agravantes apenas impugnaram o cumprimento de sentença, sem que tivessem realizado o depósito voluntário do montante devido, razão pela qual devem incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e honorários advocatícios no mesmo percentual. Nos termos do art. 523, §1°, do Código de Processo Civil, em caso de não pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, “o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários previstos no §1°”. Registre-se que o fato de a dívida estar garantida pela penhora dos veículos determinada no acordo firmado não é suficiente para eximir a devedora do pagamento da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Assim, não tendo as Agravantes realizado o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, contados da regular intimação, é cogente a aplicação da multa e dos honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor do débito, cada, conforme determina o artigo 523, § 1o, do CPC. No mais, não há bis in idem em razão da incidência cumulativa da multa punitiva em caso de descumprimento contratual (20% do valor do débito)[1] e a multa do art. 523, §1°, do CPC. É que, em que pese ambas as multas penalizem a mora, têm objetivos distintos, na medida em que, enquanto a multa do art. 523, §1°, do CPC visa compelir o devedor a cumprir a obrigação, a multa estabelecida contratualmente tem caráter exclusivamente punitivo. No tocante aos cálculos apresentados, razão assiste às Agravantes. Ora, a incidência de juros e correção monetária sobre o valor do acordo firmado, sem a dedução da parcela paga, fere a boa-fé e a razoabilidade, ainda que tenha sido estipulada contratualmente. Não é possível o acréscimo de juros moratórios sobre o percentual da parcela paga, de modo que os encargos devem incidir apenas sobre as parcelas em aberto. Da mesma forma, constitui enriquecimento sem causa atualizar monetariamente o montante da dívida e congelar o valor da parcela paga. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, reconheço excesso de execução apenas para determinar que a parcela paga seja decotada da dívida e, após a apuração do montante total, haja a incidência dos juros legais e correção monetária. Por fim, a r. decisão agravada não determinou a penhora dos créditos da empresa PAVOTEC e/ou BTEC Construções juntos à Valec (Id. 60848111), mas apenas postergou a análise do pedido. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal, tão somente para determinar que a parcela paga seja decotada da dívida e, após a apuração do montante total, incidam juros legais e correção monetária. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] 08 – Na eventualidade de inadimplência do presente acordo, fica estipulada multa de 20% (vinte por cento), aplicável sobre o valor acordado e, decorridos 30 (trinta) dias do vencimento, sem a sua quitação, caracterizar-se-á o imediato rompimento do presente acordo, com o consequente prosseguimento da ação, com base no valor da condenação e demais consectários legais, deduzindo-se deste eventual valor pago, renunciando as executadas ao direito de invocar o preceito legal do art. 360 do Código Civil, considerando que a presente transação não se reveste de novação” Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora